Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701067-80.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO MENDES ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Eduardo Mendes Araújo contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), nos autos da ação penal no 0701067-80.2020.8.07.0003, em curso no Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF (ID 37757421). A Defesa do réu optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 37757438). Assim, intime-se a advogada constituída ao ID 37757443 (Dra. Jordana Costa e Silva OAB/DF 37.064), a fim de que sejam ofertadas as razões recursais. Apresentadas as razões, autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator